Tribunal: STF
Processo: RMS 25867
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ATO 
   DE ANISTIA. FUNAI. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 5º, 
   INC. XXXV E LV, E 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELO 
   ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. 
   OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA COMISSÃO INTERMINISTERIAL.
   RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.